Tribunal: TJPA
Processo: 0809070-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809070-11.2023.8.14.0301

APELANTE: FÁBRICA DE VELAS CIGANA LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Licenciamento de Veículo. Multas não notificadas. Exigência posterior à quitação. Decadência. Invalidez do ato administrativo. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa proprietária de veículo retido pelo DETRAN/PA, sob o fundamento de ausência de licenciamento, embora comprovado o pagamento do respectivo boleto. A emissão do CRLV foi condicionada ao pagamento de novas multas lançadas após a quitação, parte das quais sem notificação válida e uma delas, oriunda do DETRAN/MG, reconhecidamente decadente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão posta em discussão consiste em verificar:
(i) se é lícito ao DETRAN impedir a emissão do CRLV em razão de infrações não notificadas previamente ou lançadas após o pagamento do licenciamento;

(ii) se há decadência para cobrança de multa por não indicação de condutor, lavrada há mais de três anos antes do lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de quitação de multas pressupõe notificação regular ao proprietário do veículo, conforme art. 281, § 1º, II, do CTB.

4.

A ausência de notificação inviabiliza a exigibilidade da penalidade e, por consequência, o bloqueio ao licenciamento.

5.

A multa aplicada pelo DETRAN/MG, por não indicação de condutor, foi lançada fora do prazo previsto no art. 281-A e art. 282, § 6º e § 7º, do CTB, estando fulminada pela decadência.

6.

A retenção do veículo, nesse contexto, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, sendo nulo o ato administrativo que a determinou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

“É ilegítima a exigência de multas não regularmente notificadas ou lançadas após a quitação do licenciamento como condição para emissão do CRLV.”

2.

“A multa de trânsito por não indicação de condutor está sujeita à decadência, conforme previsto nos arts. 281-A e 282 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 128, 131, § 2º; 281, § 1º, II; 281-A; 282, §§ 6º e 7º; Lei 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1343043/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; Súmula 312/STJ; TJPA, Ap. Cív. nº 10144873, Rel. Des. Rosileide Cunha; TJPA, Ap. Cív. nº 9999142, Rel. Des. Roberto Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0809070-11.2023.8.14.0301, interposta por FÁBRICA DE VELAS CIGANA LTDA, em face do DETRAN/PA, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

8ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Presencial), realizada em 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FÁBRICA DE VELAS CIGANA LTDA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém

que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo ora apelante em face de ato supostamente ilegal praticado pela Diretora do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ denegou a segurança.

Na origem, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo apelante em face de ato supostamente ilegal praticado pela apelada, no qual são aduzidos e requeridos, em síntese, que:

(i)

Quitou integralmente o boleto do licenciamento referente ao exercício de 2022, conforme documento emitido pelo próprio DETRAN/PA;

(ii)

Ao tentar emitir o CRLV, deparou-se com a exigência de novas multas que não constavam no sistema na data do pagamento;

(iii)

Não foi notificada da lavratura de tais infrações, tampouco teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa;

(iv)

Parte das multas era oriunda de outros entes federativos (como DETRAN/MG), sendo indevida sua cobrança sem comunicação adequada;

(v)

Seu veículo foi retido e posteriormente removido ao pátio do DETRAN em 12/02/2023, ato que reputa ilegal.Requereu liminar para a devolução do veículo retido indevidamente e, no mérito, a concessão da segurança.

Foi concedida liminar, sendo determinada a imediata liberação do veículo retido pelo DETRAN/PA, sem ônus para o impetrante (ID. 29438992).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que(ID.

29439009):

(i)

A apreensão do veículo não se deu em razão de infrações ainda não exigíveis, mas em razão de multa regularmente expedida pelo DETRAN/MG que se encontra vencida desde o ano de 2018;

(ii)

A Impetrante é contumaz em práticas de infrações graves e gravíssimas;

(iii)

Qualquer ato de questionamento ou mesmo o pagamento da multa deve ser feita junto ao DETRANS/MG, visto que o DENTRAN/PA não possui ingerência quanto ao seu registro ou possibilidade de pagamento;

(iv)

Não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar;

(v)

Requereu, ao final, a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em primeiro grau, opinou pela denegação da segurança (ID. 29439018).

Sobreveio sentença denegatória de segurança (ID. 29439033):

No caso dos autos, a autoridade coatora, em suas informações juntou aos autos, o documento de id 89907032 - Pág. 1, que goza de presunção de legitimidade, no qual se verifica que, no que concerne à apreensão questionada, esta se deu não por conta das infrações ainda não exigíveis como relatou o impetrante, mas em razão da multa regularmente expedida pelo DETRAN/MG e que se encontra vencida desde o ano de 2018.

O art. 131, §2º do CTB dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O próprio CTB, em seu art. 128, dispositivo declarado constitucional pelo STF no bojo da ADIN 2998, estabelece que: ‘‘Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas’’.

Logo, o ato questionado pela parte requerente não padece de qualquer ilegalidade, sendo a denegação da segurança medida que se impõe.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo denega a segurança, revogando a liminar anteriormente deferida.

Custas pela parte impetrante.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

O impetrante opôs embargos de declaração (ID. 2939036). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 29439040). O magistrado de piso não acolheu os embargos (ID. 29439042).

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega, resumidamente, que (ID. 29439045):

(i)

Efetuou o pagamento do licenciamento referente ao exercício de 2022, contendo tributos e multas. Quando tentou imprimir o certificado de licenciamento competente, observou o lançamento de outras multas que não haviam sido lançadas e que não eram do seu conhecimento, vez que não foi notificada;

(ii)

Impugnou, em 13/02/2023 o suposto lançamento realizado após o pagamento do boleto anual, arguindo a decadência do direito de lançamento de multa por não indicação de condutor DETRAN/MG, após o prazo legal;

(iii)

Requereu, ao final, a manutenção da liminar e, no mérito, a reforma da sentença vergastada, para ser reconhecido o direito líquido e certo de recebimento do CRVL devidamente pago ou permissão para emiti-lo pelo sítio da apelada.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade do ato administrativo e a inaplicabilidade da decadência no caso concreto (ID.29439049).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo o recurso recebido em seu efeito devolutivo e instado o Ministério Público para manifestação (ID. 29468633).

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso e seu provimento (ID. 29911423).

Inclua-se em pauta em Plenário Virtual.

É o relatório.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade da retenção de veículo automotor pelo DETRAN/PA, em razão de ausência de certificado de licenciamento anual referente ao exercício de 2022, ainda que o recorrente sustente ter quitado todos os encargos tributários pertinentes, alegando ausência de notificação prévia de multas supervenientes ao pagamento do licenciamento.

Comprovado nos autos o pagamento do licenciamento anual de 2022 (ID. 29438981), constata-se que o DETRAN/PA, ao exigir o pagamento de novas multas para liberar o CRLV, impôs ao contribuinte obrigação superveniente, sem o devido processo legal.

É certo que o art. 131, § 2º, do CTB, exige a quitação de tributos, encargos e multas como condição ao licenciamento:

Art. 131.

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

(Vide ADIN 2998)

Contudo, essa previsão não dispensa a Administração Pública de notificar o proprietário das infrações e permitir o exercício do contraditório, sob pena de nulidade, nos termos do art. 281, § 1º

, II, do CTB:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.304, de 2022)

(Vigência)

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

O Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta E. Corte, tem entendimento assentado acerca da exigência da dupla notificação confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTS. 458 E 474 DO CPC/73. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO LAVRADA EM FLAGRANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Em se tratando de multa de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido da obrigatoriedade de duas notificações para inaugurar o processo administrativo para cominação da penalidade: a primeira, na lavratura do auto de infração, momento a partir do qual tem início o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa prévia, e a segunda, para notificar sobre a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312/STJ. Contudo, nos casos em que a autuação é lavrada em flagrante, é desnecessária a primeira notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para oferecimento de defesa prévia. 3. No caso concreto, o acórdão concluiu pela regularidade das notificações. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar a ausência da dupla notificação das penalidades cometidas pelos recorrentes, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 776293 RS 2015/0224436-2, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. II- Não foram observados pela apelada os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelante das infrações de trânsito cometidas, impossibilitando que adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas. III- Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. IV- Diante das alterações promovidas com o presente julgado, necessário de se mostra a inversão do ônus de sucumbência com condenação do apelado. III- Recurso conhecido e provido. Vistos, etc., ACORDAM os Excelentíssimos (TJPA 10144873, 10144873, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27. Publicado em 2022-07-05).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN. MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃO EXECUTIVO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA QUANTO AO LICENCIAMENTO E COBRANÇA DAS PENALIDADES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, III C/C O ARTIGO 256, § 3º E ARTIGO 260, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA NA FORMA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos, negando provimento àquele interposto pelo Detran/PA e dando provimento ao interposto pelo M (TJPA 9999142, 9999142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13. Publicado em 2022-06-23).

Não à toa, o entendimento foi objeto de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça. Oportuna a transcrição:

Súmula nº. 312/2005: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso, parte das infrações sequer constava no sistema na data do pagamento, realizado em 08/07/2022 (ID. 29438981), e outras foram lançadas após a quitação do licenciamento, conforme se extrai do talonário eletrônico e do extrato do DETRAN (IDs 29438982 a 29438987).

Por fim, a multa oriunda do DETRAN/MG, emitida por falta de indicação de condutor, é de 2015, com lançamento em 2018, fora do prazo legal. Tal fato caracteriza decadência, à luz do art. 281-A, art. 282, § 6º e 7º do CTB, cuja aplicação foi corretamente suscitada pelo apelante em sede administrativa (ID. 29438984).

Dessa forma, não se mostra razoável impedir a emissão do CRLV, tampouco justificar a retenção e remoção do veículo, em face de débitos não regularmente notificados ou lançados em desconformidade com o prazo decadencial.

Não se trata de eximir o recorrente da obrigação de quitar débitos regularmente constituídos, mas sim de reconhecer que a exigência de pagamento de penalidade não notificada previamente fere o devido processo legal, impedindo, portanto, a validade da exigência como condição ao licenciamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter a emissão do CRLV referente ao exercício de 2022, sem a exigência de quitação das multas não regularmente notificadas, ressalvada a possibilidade de nova cobrança, desde que observadas as formalidades legais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 20/03/2026